Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-36.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005048-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZALTINO GONCALVES DA VEIGA - CPF: 140.990.041-04 (RECORRENTE), JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 043.230.381-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE COMPROVANTES DE TED E DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, não há que se falar em complexidade da causa e rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda.

Não há se falar em prescrição com relação a prestações de trato sucessivo, as quais são descontadas mês a mês na folha de pagamento do contratante.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da prova da contratação veementemente negada, cujo contrato fora instruído com cópia do cartão, comprovante de residência e declaração de endereço, bem como da comprovação da disponibilização de valores, mediante a juntada dos comprovantes de TED, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar o encerramento do contrato, determinar que a empresa Ré suspenda a realização dos descontos e a condenou ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais,
conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
parcial

procedência
dos pedidos iniciais para:

1. Declarar o encerramento do contrato objeto da presente lide;

2. Determinar que a empresa Ré suspenda a realização dos descontos e, assim, declarar a inexigibilidade de novas cobranças em folha de pagamento a partir da intimação da presente sentença;

3. Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando preliminarmente a incompetência do juízo a quo para julgar a presente demanda por necessidade de realização de perícia técnica contábil e que seja aplicada a prescrição retroativa dos descontos entre a data do ajuizamento da presente demanda nos últimos cinco anos, e no mérito arguiu que agiu no exercício regular de direito posto que houve contratação de cartão e o promovente anuiu com todas as cláusulas do contrato de cartão de crédito, não existindo dúvidas quanto ao negócio jurídico que estava sendo celebrado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - DAS PRELIMINARES

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica contábil.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida alega preliminar de prescrição ao argumento que a demanda foi distribuída em 15/02/2020, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado, em especial nas parcelas do cartão de crédito devidamente cobradas do Recorrido;

Sem razão a parte recorrente, posto que não há se falar em prescrição com relação a prestações de trato sucessivo, as quais são descontadas mês a mês na folha de pagamento do contratante.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material, em dobro, e indenização por dano moral por cobrança e descontos indevidos em conta relativos a cartão de crédito não contratado, apesar de reconhecer a contratação de empréstimo consignado.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado, o qual é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Termo de Adesão /Autorização para Desconto em Folha empréstimo consignado e cartão de crédito”.

Apesar das alegações da parte promovente de que fora contratado apenas empréstimo consignado, pela análise do referido contrato se verifica que houve adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto do pagamento mínimo da fatura do cartão em razão do empréstimo efetivado.

A parte promovida, ora recorrente, esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preenchido a proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, sobretudo porque fora fornecido documento pessoal, comprovante de residência, além do comprovante de disponibilização de valores (TED).

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Portanto, havendo provas da contratação, da disponibilização de valores, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021